Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-40.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008027-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LITHANY GABRIELY BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA - CPF: 056.086.771-96 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVADA – SERVIDÃO INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL – LINHA DE TRANSMISSÃO – NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO PARCIAL DA ÁREA À CONCESSIONÁRIA

– IMPOSSIBILIDADE DE DERRUBADA COMPLETA DO IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando as provas constantes nos autos demonstram que a faixa de servidão instituída por Resolução Autorizativa da ANEEL para instalar Linha de Transmissão não está sendo respeitada, deve ser reintegrada a área à concessionária, contudo, sem a necessidade de derrubada completa do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 1059100-59.2020.8.11.0041, deferiu a liminar de reintegração de posse pretendida pelo agravado no tocante à área referente à servidão administrativa instituída pela Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães, porção de terra que atualmente está ocupada pelo recorrente e THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, LITHANY GABRIELY BARROS e INVASOR DESCONHECIDO.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão combatida está equivocada, pois ausente a prova do esbulho, não se tratando o caso de invasão de faixa de servidão administrativa. Aduz a necessidade de dilação probatória com a realização de oitiva de testemunha e perícia técnica.

Alega que sua residência na área em litígio foi erigida há mais de 04 (quatro) anos, tratando-se, portanto, de posse velha. Argui que detém a posse do lote desde 30.05.2016, conforme contrato de compra e venda e que a posse da recorrida está consubstanciada na Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, publicada em 15.09.2017.

Defende que a agravada
"omite uma informacao imprescindivel, a de que por sua livre iniciativa, modificou as torres antigas por postes e o local de sua passagem do linhao, cuja obra teve inicio em agosto de 2019 o que, por conseguinte, fez com que alterasse a faixa de seguranca da servidao administrativa. Ou seja, o que ocorreu foi que com a mudanca na posicao e alteracao das torres antigas houve a modificacao dos limites da faixa de seguranca para perto da residencia do agravante. Portanto, ao contrario do sustentado pela agravada, nao houve invasao e nem esbulho por parte do agravante, que detem a posse e a propriedade do imovel ha praticamente 05 anos, e diante da modificacao do local da faixa de servidao em 2019, incabivel reconhecer que a construcao da sua residencia seja posterior ao estabelecimento da faixa de seguranca."

Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente. Postula, também, as benesses da assistência judiciária.

Efeito suspensivo deferido em 2º grau (ID 86736983).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 89861476).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID 89861491), este foi desprovido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 94466485).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 89915464).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o recorrente contesta a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse pretendida pelo agravado no tocante à área referente à servidão administrativa instituída pela Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães, porção de terra que atualmente está ocupada pelo recorrente.

Em juízo liminar, determinei a suspensão da decisão atacada e, consequentemente, a desocupação da área objeto da lide por entender que o agravante detém a posse plena desta desde 30.05.2016, conforme contrato de compra e venda de imóvel de ID n. 86707452.

Também consignei que caso a decisão de primeiro grau fosse cumprida imediatamente, o recorrente seria desabrigado da sua residência, que provavelmente seria destruída para a instalação dos equipamentos necessários para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães.

Contudo, após a análise das informações prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do ofício de ID 89915464, especialmente no tocante à certidão de lavra do Sr. Oficial de Justiça Leoncio Francisco Miranda da Silva, tenho por bem modificar apenas parcialmente a decisão combatida.

Isto porque o serventuário da justiça, munido da sua fé pública, certificou que não há a necessidade de derrubada dos imóveis, mas apenas o afastamento de cercas e muros, a depender do local da construção.

A propósito, segue a íntegra da mencionada certidão:

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação.

Certifico, Eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao respeitável mandado de reintegração de posse, citação e intimação, que dirigi-me ao endereço constante do mesmo, acompanhado da oficial de justiça Selma Dias Martins e do representante da parte autora ENERGISA MATO GROSSO senhor MARCOS ANTONIO DO ESPIRITO SANTO e lá estando, procedi a citação e intimação procedi a intimação dos moradores da area a ser reintegrada como segue: no dia 16/04/21 às 07:10 hs procedi a intimação da moradora LITHANY GABRIELY BARROS (nesse dia encontrei fui atendido por somente essa moradora no local) de todo o teor do mandado, de que bem ciente ficou, sendo que lhe entreguei que lhe foi lida e aceitou, recusando-se a exarar sua assinatura de ciente no mandado. Retornei ao endereço o dia 20/04/21 às 09:30 hs e lá estando, procedi a citação e intimação dos moradores MARINALDA NUNES DA SILVA e ADRIANA PEREIRA SOUZA de todo o teor do mandado, de que bem cientes ficaram, sendo que lhes entreguei as contrafés que lhes foram lidas e aceitaram exarando suas assinaturas de cientes no verso do mesmo. Certifico ainda que retornei ao local no dia 22/04/21 às 11:37 hs e procedi as citações e intimações dos requeridos DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA e de sua esposa LISMARA ALINE DO NASCIMENTO PADILHA de todo o teor do mandado, de que bem cientes ficaram sendo que lhes entreguei as contrafés que lhes foram lidas e aceitaram, exarando suas assinaturas de cientes no verso do mesmo. Certifico ainda que, dirigi-me novamente ao endereço do mandado no dia 27/04/21 às 08:30 hs e lá estando, procedi as citações e intimações das moradoras MARIANA PONTES PEREIRA, THAINA AIRES FARIAS e PATRICIA GONÇALVES QUEIROZ de todo o teor do mandado, de que bem cientes ficaram sendo que lhes entreguei as contrafés que lhes foram lidas e aceitaram, exarando suas assinaturas de cientes no anverso do mesmo.
Certifico ainda que conforme orientações dadas pelo funcionário da autora que acompanhou este oficial nas diligências a todos os moradores, estes deveriam apenas afastar suas cercas se necessário por uma distância de apenas três metros para a direita ou para a esquerda dependendo da localização do imovel, tomando por base o fio da rede de energia, não sendo necessário a derrubada de nenhuma das casas do local, apenas o afastamento de três metros de muros e cercas dos moradores
(anexas fotos encaminhadas a este oficial pela Advogada da Energisa Dra. Gisele demarcando o local). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo MM, Juiz de Direito do feito para a desocupação voluntária, este oficial retornou ao endereço no dia 13/05/21 às 08:30 hs, acompanhado da oficial de justiça Selma Dias Martins, do engenheiro da Energisa JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DEL BARCO, estando presente ainda no local o advogado dos moradores DR. JUNIOR CESAR NORONHA e
constatamos que os proprietários dos imóveis que deveriam proceder o afastamento de suas cercas e muros como o senhor DOUGLAS MACHADO DE SOUZA JUNIOR, ADRIANA PEREIRA SOUZA, PATRICIA GONÇALVES DE QUEIROZ E THAINA AIRES FARIAS não o fizeram e se negaram a permitir a entrada dos oficiais de justiça bem como do representante da Energisa JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DEL BARCO para proceder a mudança de lugar das cercas e a derrubada do muro.
Diante dessa situação e para preservar a integridade física de todos os envolvidos no cumprimento da ordem judicial, solicito de V.Exa a elaboração de um ofício a ser encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar com o objetivo de conseguir reforço policial para cumprimento efetivo do mandado.
Certifico ainda que os demais moradores conforme não precisarão mexer em seus imóveis conforme orientação do supracitado engenheiro da ENERGISA, sendo que este alertou os mesmos a não construírem nada que ultrapasse os três metros exigidos.
Certifico também que, não foi possível proceder a citação e intimação do senhor THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA haja vista que o mesmo não reside no local. Certifico também que existe um lote cercado cuja rede de energia passa bem em seu meio, mas que os moradores não sabem a quem pertence ou o endereço do mesmo. O referido é Verdade e dou Fé.

/MT, 13 de maio de 2021.

LEONCIO FRANCISCO MIRANDA DA SILVA

Oficial de Justiça” (grifo nosso)

Desta feita, embora haja a posse da área pelo agravado desde 30.05.2016, também há de se considerar que em 15.09.2017 foi publicada a Resolução Autorizativa n. 6.624/17, na qual o Diretor da ANEEL declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa a área necessária à passagem da Linha de Distribuição Barro Duro.

Há de ser ressaltado que as fotos constantes nos autos comprovam se tratar de construções novas e inacabadas, ou seja, a posse da casa é anterior à construção da Linha de Distribuição, porém, a extensão do moro do quintal não é.

Aliás, como consta na decisão agravada, as provas constantes nos autos demonstram que a faixa de servidão instituída não está sendo respeitada, o que além de ser irregular, coloca em perigo as construções e, principalmente, a vida das pessoas que ali residem.

Assim, tenho que a reintegração objeto da demanda não deve ensejar a derrubada completa do imóvel do recorrente, mas apenas parte do seu muro, conforme esclarecido pelo meirinho.

Portanto, a reintegração de posse pretendida pela concessionária agravada no tocante à área referente à servidão administrativa instituída pela Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, para instalar a Linha de Transmissão Barro Duro - Chapada dos Guimarães, se dê apenas a uma distância de três metros para cada lado da fiação de energia, sem a necessidade de derrubada da casa edificada inicialmente, mas apenas dos muros, cercas e quintal.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a reintegração de posse objeto do recurso se dê nos limites estabelecidos neste voto

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021